Tribunal: TJES
Processo: 5007573-30.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007573-30.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA
RECORRIDO: CAMILA TOBIO EMMERICH e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CHEQUE ESPECIAL, NÃO CONTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE OU ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por CAMILA TOBIO EMMERICH, KARIN WANKE CAZELLI e JULIANO CORTI DE OLIVEIRA em desfavor de AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA, na qual pretendem a condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$6.000,00, para cada um dos autores. Para tanto, alegam ter realizado a reserva de uma acomodação temporária na cidade do Rio de Janeiro, no período de 26/12/2021 até 30/12/2021. Asseveram que em 21/12/2021 tentaram alterar a reserva, para chegada no dia 27/12/2021 e não foram respondidos pela anfitriã, mesmo após reiterar a tentativa de contato. Relatam que já estavam conformados em pagar pelo primeiro dia de reserva (26/12/2021) sem poder usufruir da hospedagem, mas foram surpreendidos no dia agendado para a primeira hospedagem (26/12/2021) com o cancelamento da reserva. Narram que nada foi feito pela ré, de forma tempestiva, para garantir hospedagem adequada aos autores. Afirmam que deram de cara com a porta e tiveram de arrumar estadia na casa de parentes, em outro bairro”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para condenar a requerida no pagamento de R$4.000,00 em danos morais para cada um dos autores.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita preliminar de ilegitimidade passiva e sentença extra petita, e no mérito requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, a parte autora não apresentou contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito as preliminares suscitadas. Não em que se falar em ilegitimidade passiva da recorrente, uma vez que é evidente que a mesma faz parte da cadeia de consumo, situação devidamente fundamentada em sentença: “Quanto a responsabilidade da parte Requerida, não há dúvidas, pois foi a mesma que expôs à venda e comercializou o produto/serviço com os autores. Ademais, a mera alegação de que se trata de uma simples intermediária no fornecimento de serviços não é suficiente para afastar sua responsabilidade. [...] Deste modo, reconheço que a requerida é parte legítima para integrar o pólo passivo da ação, já que estamos diante de típica relação de consumo, em que há responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, parágrafo 1º, todos do Código de Defesa do Consumidor”. Quanto a preliminar de sentença extra petita, também a rejeito, uma vez que a quantificação dos danos materiais sofridos foi utilizada tão somente como parâmetro para os prejuízos efetivamente causados aos consumidores em razão da situação fática em discussão, não havendo condenação em danos materiais no dispositivo da sentença.

6. No mérito, a ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, o dano moral encontra-se configurado na hipótese, e devidamente fundamento na sentença a quo: “Quanto ao pedido de danos morais, verifico que o mesmo deve ser acolhido, pois conforme consta dos autos, ao chegarem ao local reservado, os autores se depararam com o mesmo fechado e vieram a saber do cancelamento. Após desgastante tentativa de se comunicar com a requerida, tiveram que ir para a casa de parentes. Quando se tira um período de descaso na já atribulada vida diária e se busca descanso, não podendo ocorrer situações como a narrada nos autos“. Nesse sentido, a quantia de R$4.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)